Tribunal: STF
Processo: RE 1563321
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Ceará interpôs recurso extraordinário (eDoc 50) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 42) que está assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECDIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra a decisão monocrática que concedeu habeas corpus para reconhecer a invalidade da  busca domiciliar e a consequente ilicitude das provas obtidas. 



    2. A decisão agravada baseou-se na ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do acusado, uma vez que a diligência foi realizada com base em denúncia anônima, sem investigações prévias ou mandado judicial. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem fundadas razões e baseada em denúncia anônima é válida e se as provas obtidas dessa forma podem ser consideradas lícitas. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal exige a comprovação de fundadas razões para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, o que não foi observado no caso em questão. 



    5. A busca domiciliar foi realizada com base em denúncia anônima, sem diligências prévias ou mandado judicial, o que caracteriza a ilicitude das provas obtidas e das dela decorrentes, conforme o art. 157 do Código de Processo Penal. 



    6. A decisão monocrática foi mantida, pois a busca domiciliar carecia de fundamento legal e constitucional, não havendo elementos objetivos que configurassem as fundadas razões exigidas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige a comprovação de fundadas razões, evidenciadas pelo contexto fático anterior. 2. A busca domiciliar realizada com base em denúncia anônima, sem diligências prévias ou mandado judicial, é ilícita, tornando nulas as provas obtidas e as dela decorrentes



    (HC 936.941 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo -desembargador convocado do TJSP))



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, XXXVI, LV e LXVIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 42):



    Quanto ao tema, assim decidiu o Tribunal a quo (fls. 27-30; grifamos):



    Compulsando os fólios processuais – sobretudo os depoimentos das testemunhas – depreende-se que os policiais receberam denúncias anônimas, informando que a residência do apelante era um local utilizado para narcotraficância. 



    Quando os milicianos estavam em patrulhamento na região, resolveram abordar o domicílio objeto das denúncias, contudo, como havia algumas pessoas em frente ao endereço, realizaram primeiro uma abordagem, a fim de efetuar uma busca pessoal no indivíduos suspeitos, uma vez que poderiam ser até usuários de droga, clientes do local investigado. (depoimento do policial em mídia digital) 



    Todavia, no momento em que não encontraram nenhum entorpecente na busca pessoal realizada, decidiram continuar no objetivo perquirido, adentrando na residência, em razão das fundadas suspeitas de ocorrência de tráfico de drogas no lugar. 



    É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade “guardar”, é crime permanente, autorizando o ingresso dos policiais na residência do réu, quando haja fundadas razões da prática do delito. 



    In casu, a polícia possuía informações de que aquele endereço era utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, estando, portanto, autorizados, nos termos legais, a adentrarem no recinto, independente de existência de mandado de busca e apreensão.



    [...]



    Do excerto transcrito, verifica-se que a moldura fática estabelecida nas instâncias ordinárias indica que os policiais receberam denúncia anônima no sentido de que a residência do paciente seria utilizada como ponto de tráfico de drogas. Após se dirigirem ao local informado, os agentes realizaram a abordagem de pessoas que estavam em frente ao endereço, não se encontrando nada de ilícito, e, logo após, ingressaram no domicílio do acusado. Cediço que, (n)ão havendo, como na hipótese, outros elementos preliminares indicativos de crime que acompanhem a denúncia anônima, inexiste justa causa a autorizar o ingresso no domicílio sem o consentimento do morador (HC n. 512.418 /RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3 /12/2019). 



    Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, cuja revisão implicaria em revolvimento probatório incabível na estreita via do habeas corpus, conclui-se pela incompatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, conforme bem pontuado pelo Ministério Público Federal.



    Nesse contexto, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, consignou-se que “a polícia possuía informações de que aquele endereço era utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, estando, portanto, autorizados, nos termos legais, a adentrarem no recinto, independente de existência de mandado de busca e apreensão”. 



    Pois bem. Verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para o ingresso em domicílio, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse a denúncia anonima recebida quanto à ocorrência de crime. 



    Nesse viés, a título ilustrativo, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita dos abordados, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar o ingresso em domicílio. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente